Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708865-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: APARECIDA CELIA CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: MARIO ALVES RIBEIRO, BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIOS LTDA - ME, NOVA CONSTRUTORA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aparecida Célia Cardoso da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0028093-52.2010.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento de valores, nos seguintes termos: “Na decisão de ID 188506045 justificou-se as razões pelas quais eventual liberação de valores ocorreria apenas parcialmente. Ainda, determinou-se a prestação de caução idônea para o levantamento pleiteado. Ao ID 188754318, a exequente pugna pela liberação da integralidade dos valores depositados nestes autos amparada em argumentos de razão pessoal, apresentando imóvel como caução. Certidão de ônus do bem ao ID 188772953. Outorga uxória ao ID 188779440. É o breve relato. Fundamento e decido. Em relação ao pedido de levantamento integral dos valores depositados nestes autos, sem razão a exequente. A decisão de ID 188506045 foi suficientemente clara ao fundamentar as razões pelas quais entende-se pela liberação apenas do montante nominal. Destaco que a decisão se lastreia em fundamentos jurídicos relativos aos processos sob análise, não tendo questões alheias aos autos o condão de amparar o acolhimento da pretensão autoral. Quanto à caução ora ofertada, considerando que o imóvel está gravado com duas indisponibilidades, não podem seus titulares o ofertarem em garantia. Isso porque a indisponibilidade obsta a integralidade do exercício do direito de propriedade, afetando a disposição do bem (art. 1.228 do Código Civil), independentemente do valor do débito que justificou a anotação. É instrumento jurídico que possui a finalidade de impedir que o bem seja voluntariamente alienado ou onerado pelo próprio proprietário – oneração que ora se pretende. Nesse contexto, ainda que comprovada a satisfação do crédito em um dos processos em que foi determinada a anotação, não houve baixa do gravame. Ainda, remanesce o parcelamento da dívida realizada na outra ação, estando hígidas as indisponibilidades sobre o imóvel ofertado em garantia. Pelo exposto, ante a inidoneidade do imóvel, rejeito a garantia ofertada pela parte exequente e indefiro, por ora, o pedido de levantamento de valores. Concedo à parte autora o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar nos autos caução idônea, sob pena de manutenção do indeferimento. I.” Alega a Agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença tramita há mais de 13 anos, e a Autora alcançou a condição de idosa. Destaca que o primeiro credor já recebeu o montante que lhe era devido, enquanto a Agravante ocupa a quarta posição na prelação. Os cálculos apresentados no Juízo de origem estão em conformidade com a decisão preclusa da 13a Vara Cível, demonstrando que os valores disponíveis na conta judicial são suficientes para pagar os credores. Em relação à transferência de valores ordenada pela Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, os Agravados concordaram com tal pedido, evidenciando ser incontroverso o montante que lhe é devido. Sustenta que mesmo descumprida ordem preclusa, os valores que estão na conta judicial suportam o pagamento dos credores, além de um imóvel no valor R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) servir de caução, em detrimento dos honorários advocatícios no valor de R$ 57.765,26 (cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco mil reais e vinte e seis centavos). Por conseguinte, requer a antecipação da tutela para a transferência imediata dos valores dos honorários advocatícios para a conta do advogado, independente de caução, ou a aceitação do imóvel ofertado como caução. Subsidiariamente, pede a averbação da caução na matrícula do imóvel e a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis. A liberação dos valores deve ocorrer de forma imediata, ficando a advogada responsável pela averbação na matrícula do imóvel, sob pena de multa e desobediência. O preparo está devidamente comprovado (Ids. 56581543 e 56581544). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a transferência do valor referente aos honorários advocatícios no crédito resultante da penhora no rosto dos autos do Processo n. 0041986-08.2013.8.07.0001, que tramita na 13a Vara Cível de Brasília. Em suma, alega que todos os demais credores concordaram com a transferência dos seus honorários advocatícios, que estão na 4a posição da prelação, além de serem incontroversos os valores que lhe são devidos. Afirma, por fim, que ofertou em imóvel no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais) em caução para viabilizar a transferência imediata dos honorários advocatícios para sua conta bancária. A concessão de tutela de urgência exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, Daniel Amorim Assumpção Neves assim preceitua: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.”1 Em exame superficial dos fatos e sem desprezar os argumentos da Agravante, ainda não extraio elementos de convicção suficientes para conceder a tutela requerida, além de não vislumbrar dano que possa resultar da espera do julgamento deste recurso. Ademais, verifico que na decisão proferida pela e. Des. Maria de Lourdes nos autos do Agravo de Instrumento n. 0753698-05.2023.8.07.000 houve retratação para “deferir em parte a tutela antecipada recursal, determinando que o Juízo de origem transfira imediatamente ao Juízo da Nona Vara Cível de Brasília (0028093-52.2010.8.07.0001) a quantia de R$ 57.765,26 (cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), referente aos honorários advocatícios do Dr. Fabiano Euripedes de Sousa (OAB/DF 34.748).” A citada decisão determinou a transferência do valor referente aos honorários ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, sem a imediata liberação pela advogada. Assim, não houve a determinação de levantamento, mas apenas ordem de transferência dos valores penhorados no rosto dos autos de outro processo para o Juízo em que tramita o Cumprimento de Sentença em questão, por isso considero necessário aguardar o contraditório para mais elementos sejam apresentados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora